Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. ARONTA. DIALETICIDADE. NÃO CONSTATADA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO. MEDIDOR. IRREGULARIDADE CONSTATADA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. VALIDADE.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se a fundamentação da apelação se deu de forma devida, delimitando por tópicos os capítulos da sentença de que recorreu, e se expôs os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa.
2. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - se caracteriza como prova técnica hábil a demonstrar a dimensão do consumo de energia de uma unidade, sendo que o fato de ser uma documentação produzida unilateralmente não lhe retira a credibilidade, sobretudo se ausente outras provas em sentido contrário, bem como da inexistência da demonstração de violação à ampla defesa e ao contraditório.
3. Constatada a existência de irregularidade derivada da realização de intervenção no funcionamento do medidor de consumo, a apuração da receita a ser recuperada deve seguir o disposto no artigo 546 da Resolução no 1.000/21 da ANEEL, o qual possibilita a realização de cobrança retroativa até o período máximo de 36 (trinta e seis) ciclos, norma essa devidamente observada na hipótese.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
5. Recurso conhecido e desprovido.